Tribunal: TJDFT
Processo: 0710550-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710550-46.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ESPOLIO DE ADRIANA TOURINO MACHADO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal, determinou a emenda à petição inicial para que fosse juntado aos autos a certidão de óbito do executado, indicar a existência de processo de inventário, bem como de inventariante. O agravante sustenta que a indicação do representante do espólio não é requisito essencial da petição inicial e, consequentemente, para o prosseguimento da execução fiscal. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ele defendida. Alega que a indicação de representante do espólio não é requisito da petição inicial e o procedimento executivo fiscal admite que a indicação do polo passivo seja feita conforme a Certidão de Dívida ativa, para a qual basta a declinação do nome e endereço do devedor. Afirma que a citação do espólio pode ser feita por edital, caso não seja possível fazer a citação na pessoa do representante legal. Argumenta ser inadmissível a extinção do feito por desatendimento à exigência contida na decisão que determinou a emenda à inicial, em razão de os artigos 202 e 204 do Código Tributário Nacional versarem sobre a presunção de certeza e liquidez das certidões de dívidas ativas. Ressalta que, por força do art. 3o da Lei n. 6.830/1980, a presunção de certeza e liquidez da certidão da dívida ativa somente pode ser elidida por prova inequívoca a cargo do executado ou de terceiro. Enfatiza a desnecessidade de indicação do nome do inventariante para continuidade da execução fiscal, ao argumento de que o espólio deve ser citado no endereço indicado na inicial, em nome do cônjuge supérstite ou de quem tiver na posse direta dos bens. Sustenta que “enquanto não aberto inventário e não individualizado o quinhão de cada herdeiro, permanece o espólio como parte legítima para figurar nas ações em que o de cujus integraria o polo passivo da demanda se vivo fosse, cabendo referida demonstração, em sede de execução fiscal, ao executado ou quem lhe fizer as vezes”. Afirma que, independentemente da abertura de inventário, o espólio é parte legítima, uma vez que a herança responde pelo débito. Alega que a exigência de indicação de inventariante não tem sentido, pois não altera o polo passivo da ação. Ressalta que o Superior Tribunal de Justiça admite o ajuizamento de ação de cobrança em face do espólio, mesmo sem indicação de inventariante. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da decisão. Intimado para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso, o agravante apresentou petição defendendo o seu conhecimento (ID 16096960). Brevemente relatado, decido. Ao exercer o juízo de admissibilidade, verifica-se que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido. A decisão impugnada no presente recurso possui o seguinte teor: “Emende o Distrito Federal a inicial para trazer a certidão de óbito de Adriana Tourino Machado e indicar a existência de processo de inventário, bem como o inventariante, uma vez que a ele compete a representação judicial do espólio. Prazo de 30 (trinta) dias úteis para cumprimento, sob pena de indeferimento da inicial.” A leitura da decisão acima transcrita revela que a determinação contra a qual se insurgem o agravante não possui conteúdo decisório e não põe fim a questão incidente, razão pela qual deve ser entendida como despacho de mero expediente, sendo irrecorrível. Nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Não há conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem imiscuir-se no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. A esse respeito, colaciono precedentes deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ATO QUE POSTERGA DECISÃO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. 1. Na hipótese sob exame, o juízo singular não indeferiu o pedido de imissão na posse, mas apenas postergou a análise para a audiência de conciliação na data designada. 2. O despacho atacado resumiu-se a viabilizar a formação do contraditório antes de deliberar sobre o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, sem indeferi-lo desde logo. Inexiste, assim, qualquer conteúdo decisório no despacho (ainda que intitulado de decisão interlocutória, porquanto prevalece sua natureza jurídica) a justificar a interposição do recurso. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1130340, 07130947520188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/10/2018, Publicado no DJE: 25/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.); EMENTA AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.015 CPC. ROL TAXATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que a decisão agravada não se amoldava ao rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. No caso dos autos, a decisão agravada simplesmente intimou o réu a recolher sua cota dos honorários periciais. 2.1. Tal pronunciamento jurisdicional não se amolda a nenhuma das hipóteses de cabimento elencadas no art. 1.015 do CPC, vez que a decisão não possui nenhum conteúdo decisório capaz de desafiar o agravo de instrumento. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão n.1130975, 07091697120188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/10/2018, Publicado no DJE: 22/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.); DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGI. DECISÃO EM QUE NÃO SE CONHECE DO RECURSO. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. DESPACHO. ARTIGO 1.001 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. Considerando que o ato judicial impugnado não ostenta conteúdo decisório, não se faz recorrível, nos termos do art. 1.001 do CPC. Por isso, revela-se escorreita a decisão em que fora reconhecida a manifesta inadmissibilidade do Agravo de Instrumento, negando-lhe conhecimento. Recurso desprovido. (Acórdão n.1122034, 07072980620188070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/09/2018, Publicado no DJE: 12/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaco, por fim, que a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no tema 988 que fixou a tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do Código de Processo Civil, admitiu a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. A determinação de emenda à petição inicial não se inclui na hipótese da mitigação estabelecida, em razão da ausência de demonstração da urgência que torne inútil o julgamento da matéria em sede de apelação, a ensejar o cabimento do presente recurso. Ante o exposto, não conheço do recurso por ser este inadmissível, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília – DF, 25 de maio de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator